Tribunal: STJ
Processo: 0004440-04.2008.8.24.0135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547984 - SC (2023/0461820-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A A G
AGRAVANTE
: D T DE A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. REDUÇÃO À
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. MANUTENÇÃO DE CASA DE
PROSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões monocráticas que negaram provimento a
recursos especiais, mantendo a condenação dos agravantes por crimes de redução à
condição análoga à de escravo, manutenção de casa de prostituição e estupro.
2. O Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de subtração de incapaz e,
de ofício, em relação ao delito de redução à condição análoga à de escravo, ajustando as
penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar o
crime de redução à condição análoga à de escravo, quando o delito não afeta a organização
do trabalho ou os interesses da União; (ii) saber se a condenação pelo crime de manutenção
de casa de prostituição foi fundamentada exclusivamente em provas produzidas na fase
inquisitorial; e (iii) saber se houve ilegalidade no reconhecimento fotográfico dos
agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Justiça Estadual é competente para julgar o crime de redução à condição análoga à de
escravo quando o delito afeta apenas a liberdade individual de uma única vítima, sem
atingir a organização do trabalho ou os interesses da União, conforme
VI, da CF
art. 109,
/1988 e precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA53056325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 66b7a5ea-2de5-439c-bb07-009e495e7b29

5. A condenação pelo crime de manutenção de casa de prostituição não se baseou
exclusivamente em provas da fase inquisitorial, mas foi corroborada por depoimentos
colhidos em juízo, laudos periciais e outros elementos probatórios.
6. O reconhecimento fotográfico não é obrigatório quando a vítima já conhecia os autores
das condutas, conforme entendimento consolidado no Tema 1258 do STJ, que dispensa o
procedimento formal do
do CPP em casos de identificação prévia.
art. 226
7. Não houve violação ao
o do CP, pois a norma aplicada ao crime de estupro foi a
art. 2
vigente à época dos fatos, em conformidade com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Justiça Estadual é competente para julgar o crime de redução à condição análoga à de
escravo quando o delito não afeta a organização do trabalho ou os interesses da União.
2. A condenação pelo crime de manutenção de casa de prostituição pode ser fundamentada
em provas corroboradas durante a instrução processual, incluindo depoimentos colhidos em
juízo.
3. O reconhecimento fotográfico é dispensável quando a vítima já conhecia os autores das
condutas, não sendo obrigatória a observância do
do CPP nesses casos.
art. 226
4. A norma penal aplicável é aquela vigente à época dos fatos, salvo se houver alteração
mais benéfica ao réu.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
VI; CP,
CPP, arts. 155, 226 e
art. 109,
art. 149;
564, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 977.187/SP, Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ,
Min. Leopoldo de Arruda
RHC 58160/SP,
Raposo, Quinta Turma, julgado em 06.08.2015; STJ,
Min. Reynaldo
REsp 1.953.602/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53056325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 66b7a5ea-2de5-439c-bb07-009e495e7b29

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547984 - SC (2023/0461820-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A A G
AGRAVANTE
: D T DE A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. REDUÇÃO À
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. MANUTENÇÃO DE CASA DE
PROSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões monocráticas que negaram provimento a
recursos especiais, mantendo a condenação dos agravantes por crimes de redução à
condição análoga à de escravo, manutenção de casa de prostituição e estupro.
2. O Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual,
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de subtração de incapaz e,
de ofício, em relação ao delito de redução à condição análoga à de escravo, ajustando as
penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar o
crime de redução à condição análoga à de escravo, quando o delito não afeta a organização
do trabalho ou os interesses da União; (ii) saber se a condenação pelo crime de manutenção
de casa de prostituição foi fundamentada exclusivamente em provas produzidas na fase
inquisitorial; e (iii) saber se houve ilegalidade no reconhecimento fotográfico dos
agravantes.
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Justiça Estadual é competente para julgar o crime de redução à condição análoga à de
escravo quando o delito afeta apenas a liberdade individual de uma única vítima, sem
atingir a organização do trabalho ou os interesses da União, conforme
VI, da CF
art. 109,
/1988 e precedentes do STJ.
5. A condenação pelo crime de manutenção de casa de prostituição não se baseou
exclusivamente em provas da fase inquisitorial, mas foi corroborada por depoimentos
colhidos em juízo, laudos periciais e outros elementos probatórios.
6. O reconhecimento fotográfico não é obrigatório quando a vítima já conhecia os autores
das condutas, conforme entendimento consolidado no Tema 1258 do STJ, que dispensa o
procedimento formal do
do CPP em casos de identificação prévia.
art. 226
7. Não houve violação ao
o do CP, pois a norma aplicada ao crime de estupro foi a
art. 2
vigente à época dos fatos, em conformidade com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Justiça Estadual é competente para julgar o crime de redução à condição análoga à de
escravo quando o delito não afeta a organização do trabalho ou os interesses da União.
2. A condenação pelo crime de manutenção de casa de prostituição pode ser fundamentada
em provas corroboradas durante a instrução processual, incluindo depoimentos colhidos em
juízo.
3. O reconhecimento fotográfico é dispensável quando a vítima já conhecia os autores das
condutas, não sendo obrigatória a observância do
do CPP nesses casos.
art. 226
4. A norma penal aplicável é aquela vigente à época dos fatos, salvo se houver alteração
mais benéfica ao réu.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
VI; CP,
CPP, arts. 155, 226 e
art. 109,
art. 149;
564, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 977.187/SP, Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 01.07.2025; STJ,
Min. Leopoldo de Arruda
RHC 58160/SP,
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

Raposo, Quinta Turma, julgado em 06.08.2015; STJ,
Min. Reynaldo
REsp 1.953.602/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisões
A A G e D T de A
monocráticas do Ministro Relator, que conheceram dos agravos em recurso especial para,
no mérito, negar provimento aos recursos especiais, mantendo a condenação dos
agravantes.
Os agravantes foram condenados por diversos crimes, incluindo o delito de
redução à condição análoga à de escravo, manutenção de casa de prostituição e estupro.
O Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência da justiça estadual,
mas reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de subtração de
incapaz e, de ofício, em relação ao delito de redução à condição análoga à de escravo,
ajustando as penas.
Nas razões do recurso especial, a defesa alegou violação aos seguintes
dispositivos legais:
do Código Penal e
I, do Código de Processo Penal:
art. 149
art. 564,
arguindo a incompetência do Juízo Estadual para o julgamento do crime de redução à
condição análoga à de escravo;
do Código de Processo Penal: alegando que a
art. 155
condenação pelo crime de manutenção de casa de prostituição se fundamentou em provas
produzidas exclusivamente na fase inquisitorial; arts. 226 e 157 do Código de Processo
Penal: sustentando ilegalidade no reconhecimento fotográfico dos agravantes.
Nas decisões monocráticas, conheci dos agravos para negar provimento aos
recursos especiais interpostos pela defesa (fls.1648-1657, 1658-1667).
Os agravantes interpuseram o presente agravo regimental, reiterando os
argumentos e buscando a reforma da decisão monocrática para que seja dado parcial
provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
O pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo Estadual para o
julgamento do crime de redução à condição análoga a de escravo não comporta
acolhimento, porquanto, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, “[...] prevalece
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

a compreensão, na doutrina e na jurisprudência, de que a Justiça Federal é competente para
julgar o crime estatuído no
do Código Penal apenas nas hipóteses em que o delito
art. 149
atingir uma coletividade de trabalhadores, vulnerando, efetivamente, a organização do
trabalho como um todo. [...]” (Fl. 1402), não sendo o caso dos autos, uma vez que o delito
foi praticado em face de uma única vítima.
Ao apreciar caso análogo, entendeu a Quinta Turma deste STJ: "A competência
da justiça federal se estabelece quando o fato em julgamento afeta a organização do
trabalho ou direitos dos trabalhadores coletivamente considerados, o que não ocorre no
caso de uma única vítima. 4. No caso concreto, os crimes foram cometidos contra uma
vítima específica, não havendo ofensa ao sistema de órgãos e institutos destinados a
preservar coletivamente os direitos dos trabalhadores." (AgRg no HC n. 977.187/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
.
1/7/2025
4/7/2025)
Nesse sentido:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TORTURA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SEQUESTRO E
CÁRCERE PRIVADO E REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA
PROCESSAR E JULGAR O FEITO EM RAZÃO DO CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS DE QUE O DELITO EM QUESTÃO TERIA AFETADO
A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, TAMPOUCO OS INTERESSES
DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA
A
JUSTIÇA
FEDERAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. 1. Com o advento da
que alterou o tipo
Lei 10.803/2003,
previsto do artigo 149 da Lei Penal, passou-se a entender que o bem
jurídico por ele tutelado deixou de ser apenas a liberdade individual,
passando a abranger também a organização do trabalho, motivo pelo qual
a competência para processá- lo e julgá-lo é, via de regra, da Justiça
Federal. Doutrina. Precedentes do STJ. 2. No caso dos autos, da leitura da
denúncia verifica-se que não há indícios de que a conduta prevista no
artigo 149 do Código Penal tenha atingido interesses da União, ou mesmo
caracterizado crime contra a organização do trabalho, afetando
unicamente a liberdade individual das vítimas, o que impede a remessa
dos autos para a Justiça. Doutrina. Precedente do STF. PRISÃO
PREVENTIVA. TEMOR JUSTIFICADO DAS VÍTIMAS. EVASÃO DO
DISTRITO
DE
CULPA.
CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Consta da
denúncia que os recorrentes e seu filho teriam, na gestão de uma clínica
para tratamento de dependentes, torturado, mediante violência física e
grave ameaça, constrangido ilegalmente, sequestrado e mantido sob
cárcere privado, diversos pacientes, que também teriam sido submetidos a
trabalhos forçados. 2. Os ofendidos prestaram depoimentos nos autos, nos
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

quais destacaram o intenso sofrimento físico e mental que lhes foi
infligido, bem como o temor que possuiriam dos acusados, o que justifica
a medida extrema contra eles decretada. 3. A evasão do distrito da culpa,
comprovadamente demonstrada, é fundamentação suficiente a embasar a
manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da
instrução criminal como a aplicação da lei penal. 4. Condições pessoais
favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão
preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a
necessidade da constrição. 5. Recurso improvido. (STJ – RHC: 58160 SP
2015/0080046-9, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento:
, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
6/8/2015
18/08/2015)
.

Assim, como a conduta dos recorrentes afetou a liberdade individual de uma
única vítima, não há falar em remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não foram
atingidos os interesses da União para tanto (artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal).
Ademais, tem-se que o Tribunal de origem, de ofício, por se tratar de matéria de
ordem pública, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal do aludido delito, o
que inviabilizaria a eventual remessa dos autos à Justiça Federal.
De igual modo, não prospera a pretensão de reconhecimento de violação ao
do CPP, sob a alegação de que, em relação ao delito previsto no
do CP
art. 155
art. 229
(manutenção de casa de prostituição), a condenação se fundamentou em provas
exclusivamente produzidas na fase inquisitorial, haja vista que, conforme se infere da
fundamentação do aresto recorrido, as provas produzidas na fase inquisitorial foram
corroboradas durante a instrução processual, em especial, pelos depoimentos da vítima e
dos policiais que participaram das investigação, todos colhidos em Juízo,
(fls.
in verbis
1406-1409):
"1 Do crime de manutenção de casa de prostituição
[...] No caso, a materialidade delitiva emerge do relatório de
diligência policial (Evento 134, INQ107-NQ109), laudo pericial em
estabelecimento comercial (Evento 134, LAUDO / 243- LAUDO / 267),
bem como da prova oral coligida. Da mesma forma, não há dúvidas a
respeito da autoria. Sob o crivo do contraditório, a ré, D, rechaçou a
prática dos fatos descritos na denúncia. Especificamente quanto ao delito
em análise, confirmou que a Boate “Pantera Negra” era de propriedade de
A, seu companheiro. Alegou, contudo, que se tratava de um bar comum e
que, no local, não ocorria qualquer ato de prostituição. Aduziu que os
quartos que existiam no imóvel eram destinados à locação (interrogatório
audiovisual, Evento 310, VÍDEO773). No mesmo sentido, foram as
alegações apresentadas pelo corréu A ao MM. Juiz. Vejase (interrogatório
audiovisual, Evento 310, VÍDEO774): [...] Disse que é proprietário da
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

“Lanchonete e Boit Pantera Negra”, e no local funciona um bar, que
atualmente está locado. Não se trata de casa de prostituição (transcrição
extraída da sentença, Evento 333, SENT769).
Corroborando a versão dos denunciados, têm-se os relatos
judiciais das testemunhas Jonas José de Almeida, Milena de Pontes
Freitas, Maria Goretti Bernardo, Jacinta Loes Seibt, Ana Clara Lima e
Luiz Antônio Junqueira, as quais declararam, em suma, que inexistia
exploração sexual no estabelecimento administrado por A e D
(depoimentos audiovisuais, Evento 198, VÍDEOS 783-785, Evneto 310,
VÍDEOS 775-777).
Ocorre que, a despeito da prova oral produzida pela defesa,
vislumbra-se que os demais elementos probatórios coligidos não deixam
dúvidas de que os acusados mantinham casa destinada à . Nesse passo, ,
ofendida, Neiva, “disse que aexploração sexual em juízo 'Wiskeria
Pantera Negra' tratava-se de um prostíbulo e que era forçada a praticar
relações sexuais com os clientes da casa. Havia outras mulheres no local
que também se prostituíam” (depoimento audiovisual, Evento 254,
VÍDEO779, transcrição extraída da sentença, Evento 333, SENT769).
A informante Iracema Pereira, genitora da vítima, verbalizou
que Neiva morava com D e que era obrigada a trabalhar na “zona”
(depoimento audiovisual, Evento 254, VÍDEO780).
Na mesma sintonia, a policial civil Mickaelen Ramos contou,
durante o ato instrutório, que, quando esteve no estabelecimento em
questão, pôde visualizar “que se tratava de uma casa de prostituição” e
que, “no local, havia garotas se prostituindo, bem como ” (depoimento
audiovisual, Evento 257,a presença de clientes VÍDEO778, transcrição
extraída da sentença, Evento 333, SENT769) .
Ainda, o testigo Jeferson Toupa da Silva, Oficial da Justiça da
Infância e da Juventude da Comarca de Navegantes/SC, explicitou, na
fase do contraditório, que “o estabelecimento denominado 'Patera Negra' é
uma boate que oferece serviços de cunho sexual, tendo, inclusive,
diligenciado no local diversas vezes [...]” (depoimento audiovisual,
Evento 198, VÍDEO786, transcrição extraída da sentença, Evento 333,
SENT769).
No ponto, importa salientar que os depoimentos dos agentes
públicos, por si sós, representam sólido componente de convencimento e,
encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser
invocados para justificar a condenação.
[...] In casu, além dos relatos da ofendida e dos agentes
estatais, há o relatório de diligências e o laudo pericial do local dos fatos,
confeccionados pela polícia científica.
[...] Ainda, da leitura do laudo pericial realizado na edificação,
pode-se constatar que, no estabelecimento “Pantera Negra”, administrado
pelos recorrentes, existiam diversas suítes com camas de casal e “um
palco elevado com uma barra metálica vertical próximo à sua borda
externa”. Verificou-se, também, que o ambiente era “decorado em tons de
branco e preto, espelhos diversos e luminárias de diversas cores e
formatos”.
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

Além disso, no interior dos quartos, havia roupas íntimas
femininas, bem como uma caixa de isopor com a escrita “porta
camisinhas da Flávia” (Evento 134, LAUDO / 243- LAUDO / 267). [...]
No mais, forçoso reconhecer que a versão acusatória,
porquanto acompanhada de vasto elenco probatório, afigura-se mais
convincente do que as alegações lançadas pelas testemunhas defensivas,
no sentido de que a “Pantera Negra” seria uma casa noturna convencional.
Avulta pontuar que os testigos arrolados pelos patronos eram
amigos, parentes ou ex funcionários dos acusados, o que torna
questionável a credibilidade de suas versões.
Inclusive, a testemunha Ana Clara Lima foi apontada, no
relatório de diligência policial, como uma das mulheres que estava se
prostituindo no estabelecimento quando da realização do ato
investigatório (Evento 134, INQ108).
Nesse passo, exercendo um juízo de ponderação entre os
materiais produzidos, não há como negar que a narrativa exposta pela
vítima e pelos funcionários públicos, a qual restou corroborada pelo
relatório de diligência e pelo laudo de vistoria in loco, apresenta-se muito
mais sólida e verossímil do que os elementos expostos pela defesa.
Assim, considerando a presença de provas suficientes em torno
da autoria e materialidade delitivas, mantém-se hígida a condenação dos
apelantes pela prática da conduta descrita no
do Código Penal.
art. 229
[...]."

Ademais, não vislumbro violação ao
do CPP, porquanto, nos termos do
art. 226
firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se a vítima é capaz de
individualizar os autores das condutas por conhecimento anterior, como no caso dos autos,
o reconhecimento pessoal/fotográfico é dispensável.
Com efeito, sobre o caso em análise, esta Corte entende que é "[d]esnecessário
realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP,
art. 226
quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória
visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente." Esse entendimento
restou consolidado no tema 1258, última parte:
"RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE
PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA
DOS PRECEITOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 226
PENAL:
OBRIGATORIEDADE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
RECONHECIMENTO
FALHO
OU
VICIADO:
(1)
IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO,
POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO
PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO
PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM
BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO
QUALIFICADO
DE
AGÊNCIA
DOS
CORREIOS.
RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE
NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL
DA DEFESA PROVIDO.
1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao
disposto no
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015.
2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da
determinação contida no
do Código de Processo Penal e se a
art. 226
inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato
processual".
3. TESE: 3.1 - As regras postas no
do CPP são de
art. 226
observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob
pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em
alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o
tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá
servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do
suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra
do inciso II do
do CPP admita a mitigação da semelhança entre os
art. 226
suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser
encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância
acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade
probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na
medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o
potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de
certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de
demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os
ditames do
do CPP. 3.4 - Poderá o magistrado se convencer da
art. 226
autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes
que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos. 3.6 -
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento
art. 226
de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas
características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera
identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo
que "as disposições contidas no
do Código de Processo Penal
art. 226
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual
(reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no
AR Esp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Sexta Turma, D Je de
.
13/6/2017)
5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta
Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC
n. 598.886/SC, realizado em , endossando o voto do27/10/2020 Relator,
Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do
do
art. 226
CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve
observar o procedimento previsto no
do Código de Processo
art. 226
Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se
encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos
efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a
eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento
formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem
como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de
outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato
viciado de reconhecimento". O entendimento foi acompanhado pela
Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284
/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/4/2021
3/5/2021
6. A nova proposta partiu da premissa de que o
reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui
evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória
humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de
emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas
memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos
respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por
exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor
(tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade
do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a
realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como
visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como
cor, classe social, sexo, etnia etc.).
7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de22/3/2022) a Sexta
Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento
produzido em desacordo com o disposto no
do CPP deve ser
art. 226
considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que
de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia,
entendimento esse que encontra eco em julgado da 2a Turma do Supremo
Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes,
julgado em
; DJe de
. Em harmonia com essa ratio
22/2/2022
25/05/2022)
decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

"A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho
não constituem provas independentes suficientes para justificar a
pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu
aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
,
26/11/2024
DJEN de
.
3/12/2024)
8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781 /RJ
defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente
irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar
todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do
do CPP.
art. 226
Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a
testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como
sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno
conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira
identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as
subsequentes estarão comprometidas. De consequência, é de se
reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento
(fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.
Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC
n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora
18/9/2023
22/9/2023;
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, D Je de .
4/11/2024
6/11/2024).
9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi
condenado pelo crime previsto no
§ 2o, I e II, do Código Penal,
art. 157,
na redação anterior à
à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois)
Lei 13.654/2018,
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14
(quatorze) dias-multa. É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento
pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a
realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro
pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem
que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento
de pessoas de alturas semelhantes.
Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal
efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente
por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o
fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram,
em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais
que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que
encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e
ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.
Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter
sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em
consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não
chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da
identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às
mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e,
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do
roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.
10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas
vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a
fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu,
sendo de rigor sua absolvição.
11. Recurso especial provido, para absolver o réu." (
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
REsp n. 1.953.602/SP,
Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
.
11/6/2025
30/6/2025)

Em sequência, não há falar em violação do
o do CP, sob a alegação de que,
art. 2
em relação ao delito estupro (art. 213 do CP), a norma aplicável ao caso deveria ser a
vigente na da data dos fatos, a qual seria mais benéfica aos recorrentes, haja vista que a
norma aplicada ao caso concreto foi justamente a que vigorara à época das condutas, o que
inviabiliza o acolhimento da aludia pretensão.
Nesse sentido, conforme bem pontuou o Tribunal de origem no acórdão
proferido após a oposição dos embargos de declaração defensivo, “[...] em relação ao crime
de estupro cometido após a vítima ter atingido a maioridade, não há qualquer alteração a
ser feita, na medida em que, antes da novel legislação, a pena cominada para a espécie já
era de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão, conforme redação dada pela Lei n. 8.072/90.
[...]” (fls. 1473/1474).
Nota-se, portanto, que, em relação ao delito de estupro, a defesa pretende que
seja aplicado o preceito secundário originário do Código Penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940), qual seja, de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, sem considerar a
redação dada pela
ao preceito secundário do delito de estupro (art. 213
Lei no 8.072/1990
do CP), o qual (preceito secundário) encontrava-se em plena vigência quando do
cometimento das condutas pelo recorrente (entre 2007 e 2008, fl. 1.401), prevendo, e
estipulava a pena de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão à época dos fatos.
Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar
os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em harmonia com a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53056327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:44
Código de Controle do Documento: 590c9d17-d125-46a3-9255-de6f64717d43

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0461820-3
AREsp 2.547.984 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044400420088240135 44400420088240135
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A G
AGRAVANTE
: D T DE A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Redução a condição análoga à
de escravo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A A G
AGRAVANTE
: D T DE A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CLETO RIGHETTO - SC018453
EDMAR RENATO KALNIN - SC041916
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124855<0443449191@
2023/0461820-3 - AREsp 2547984 Petição : 2025/0090232-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:45:55
Código de Controle do Documento: 0145E51D-6535-4AA9-8CE5-5B904050770A